Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, fixou as despesas a serem pagas pelo Agravante ao leiloeiro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consta dos autos originários que o credor requereu a penhora do imóvel localizado no SCES/SUL Trecho 2, Lotes 02/30, Unique, Brasília/DF, de propriedade do Agravante, o qual foi avaliado em R$ 50.290.000,00 (cinquenta milhões, novecentos e noventa mil reais). Após a realização da 1a hasta pública, o Recorrente peticionou nos autos (09.02.2023) requerendo a suspensão do leilão designado, uma vez que depositou no processo o importe de R$ 292.525,29 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), a fim de garantir o Juízo. Sobreveio a seguinte decisão, a qual se impugna: “Diante do depósito em garantia integral da obrigação, cancele-se a hasta pública. Comunique-se ao leiloeiro, com URGÊNCIA. Quanto ao ressarcimento das despesas havidas pelo leiloeiro, arbitro por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já incluídas as diligências efetivadas e remuneração de seu tempo produtivo. Isto porque, embora ainda não conste arrematação ou lance formalizado, nos termos do edital, o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento sem causa à custa do trabalho alheio, que deve ser remunerado com razoabilidade. A título exemplificativo, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: (...). Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do AGI.” O Recorrente assinala que é necessária a devida comprovação devidamente documentada para o ressarcimento das despesas. Diz que o montante de R$ 5.000,00 não pode ser considerado proporcional ou razoável se não há elementos nos autos que deem essa baliza ao magistrado. Assinalando que o periculum in mora decorre da expedição de certidão de crédito em favor do leiloeiro e que se encontra presente o fumus boni iuris, pede que “seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspenso o andamento dos autos principais, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, até que ultimada decisão definitiva no presente agravo de instrumento” e, no mérito, o provimento do recurso para que casse a decisão impugnada ou que seja determinada a “a intimação do leiloeiro, para que comprove todas as despesas tidas em virtude da 1a hasta pública realizada em 06.02.2023, até o limite de R$ 5.000,00”. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que o tema cinge-se ao ressarcimento das despesas do leiloeiro, em razão de sobrevir o depósito judicial pelo Recorrente da quantia devida, e o cancelamento da 2a hasta pública. Embora o Código de Processo Civil tenha previsto a responsabilidade do arrematante pelo pagamento da remuneração do leiloeiro, não dispusera sobre o procedimento para o pagamento da comissão do leiloeiro nos casos em que o leilão não for eficaz ou não se ultimar em virtude de posterior pagamento da dívida pelo devedor. Contudo, a respeito do tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 236/16, nos seguintes termos: “Art. 7o Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei. § 1o Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. § 2o Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. § 3o Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no caput. § 4o Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação. § 5o Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser nomeados pelo juízo da execução para remover bens e atuar como depositário judicial. § 6o A recusa injustificada à ordem do juízo da execução para remoção do bem deverá ser imediatamente comunicada ao Tribunal para análise de eventual descredenciamento. § 7o O executado ressarcirá as despesas previstas no caput, inclusive se, depois da remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação.” (g.n) Dentro desse contexto normativo, não se discute que incumbe ao Recorrente o pagamento das despesas em benefício ao leiloeiro. Contudo, em relação ao valor, de fato, neste aspecto, deve o leiloeiro comprovar as despesas efetivamente realizadas para que seja ressarcido. Vale ressaltar que não se vislumbra razoabilidade na suspensão do andamento do feito originário em razão da determinação de tal comprovação. Com estas considerações, concedo em parte a liminar, determinando-se que se proceda a intimação do leiloeiro para que comprove as despesas efetivamente realizadas para os fins de ressarcimento, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00, em razão da incidência do princípio da non refomatio in pejus e do efeito devolutivo inerente a este recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator